Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-49.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014438-49.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SUSELI APARECIDA DE SOUZA CANUTO - CPF: 723.349.241-72 (RECORRIDO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, pois entendo que o dano material não pode ser presumido, exigindo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a efetiva comprovação do prejuízo suportado pela parte que o alega. No caso dos autos, não há elementos probatórios hábeis a demonstrar a ocorrência do dano material, motivo pelo qual, voto para dar procedência parcial ao recurso inominado e excluir a condenação por danos materiais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA SUFICIENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por empresa de transporte terrestre em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por passageira que alegou extravio de bagagem durante viagem de Sinop/MT a Naviraí/MS, em 24/12/2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de formalização adequada do extravio de bagagem, mediante preenchimento de formulário próprio, exime a transportadora de responsabilidade; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado para a indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, o qual impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. Ainda que não tenha havido formalização imediata do extravio por meio de formulário próprio, a comunicação efetuada pela autora via aplicativo de mensagens, acompanhada de imagens da mala, etiqueta e bilhete de passagem, aliado a ausência de negativa de ré, constitui prova suficiente para a verossimilhança do alegado.

5. A exigência de cumprimento estrito de formalidades administrativas, como condição para o exercício do direito à reparação, contraria a principiologia protetiva do CDC e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora.

6. O extravio da bagagem despachada caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, que não demanda prova específica de prejuízo.

8. Em relação ao dano material, na ausência de comprovantes dos itens extraviados, aplica-se o teto indenizatório previsto na Resolução ANTT nº 1.432/2006, vigente à época do fato, limitando a indenização a R$ 1.857,08.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025